Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-79.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2019-06-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos por acidente de veículo – Atropelamento de animal na pista de rolamento – Resolução no 623/13, art. 5o, item III, I.15 – Competência da Seção de Direito Privado – Precedentes do TJSP – Recurso não conhecido - CONFLITO DE COMPETÊNCIA para ser resolvido pelo C. ÓRGÃO ESPECIAL.